Tribunal: TJPA
Processo: 0801232-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801232-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. N. T. C., ALINE MAYARA MEDEIROS TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801232-47.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S): DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA N. 11.270).

AGRAVADO(A)(S): A. N. T. C.

ADVOGADO(A)(S): PRYSCYLLA MARIA SOARES DA CUNHA – OAB/PA N. 32.236.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incluído no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o fornecimento de medicamento não constante do rol da ANS merece reforma, considerando a alegada taxatividade do rol prevista na RN 465/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com o advento da Lei nº 14.454/2022, as operadoras de planos de saúde podem ser obrigadas a oferecer cobertura de tratamentos não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, havendo previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica, compete ao profissional de saúde, e não à operadora, estabelecer a orientação terapêutica adequada ao restabelecimento da saúde do usuário.

5. A análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência em segundo grau não evidenciou elementos suficientes para reforma da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: "1. O rol da ANS não é taxativo após a Lei nº 14.454/2022, sendo possível a cobertura de procedimentos não listados.""2. Havendo cobertura contratual da doença e prescrição médica, cabe ao profissional de saúde, e não ao plano, definir o tratamento adequado."

Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 302, I; RITJPA, art. 133, XI, 'd'

Jurisprudência Relevante Citada

STJ - REsp 1639018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 02/03/2018

TJPA - Acórdão nº 179.789, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, DJe 28/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801232-47.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA N. 11.270).

AGRAVADO(A)(S):
A. N. T. C.

ADVOGADO(A)(S):
PRYSCYLLA MARIA SOARES DA CUNHA – OAB/PA N. 32.236.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto perante este EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO)
proposta por
A. N. T. C
.
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que o rol de procedimentos e eventos de saúde expedidos pela ANS é taxativa, motivo pelo qual existe a ausência de cobertura para procedimentos não previstos no rol da ANS
(ID. 12706874).

Contrarrazões
apresentadas pelo improvimento do agravo (
ID. 13474773
).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incluído no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o fornecimento de medicamento não constante do rol da ANS merece reforma, considerando a alegada taxatividade do rol prevista na RN 465/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com o advento da Lei nº 14.454/2022, as operadoras de planos de saúde podem ser obrigadas a oferecer cobertura de tratamentos não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, havendo previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica, compete ao profissional de saúde, e não à operadora, estabelecer a orientação terapêutica adequada ao restabelecimento da saúde do usuário.

5. A análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência em segundo grau não evidenciou elementos suficientes para reforma da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
"1. O rol da ANS não é taxativo após a Lei nº 14.454/2022, sendo possível a cobertura de procedimentos não listados.""2. Havendo cobertura contratual da doença e prescrição médica, cabe ao profissional de saúde, e não ao plano, definir o tratamento adequado."

Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 302, I; RITJPA, art. 133, XI, 'd'

Jurisprudência Relevante Citada

STJ - REsp 1639018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 02/03/2018

TJPA - Acórdão nº 179.789, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, DJe 28/09/2017

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para
manter a decisão do juízo de piso em todos os seus termos
.

Alega a taxatividade do rol da ANS, dada a previsão expressa da RN 465/2021, destacando julgados deste E. Tribunal de Justiça e STJ.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

O recorrente sustenta, como fundamento recursal, a existência de rol taxativo, motivo pelo qual estaria inviabilizado o fornecimento do aludido medicamento.

Ocorre que, com a publicação da lei n. 14.454/2022, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos, que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Isto porque “
quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário [...] o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes
”
(REsp 1639018/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)
.

Desta forma, verifico estar ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
EM 2º GRAU
, a saber, o
fumus boni iuris
, tendo em vista a documentação acostada aos autos e o
periculum in mora
.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL
é a medida que se impõe,
devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido liminar
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

Isto porque, tais requisitos encontram-se presentes quando da prolação do
decisum
pelo juízo da base.

Ademais, deve-se levar em consideração também o art. 302, inciso I do CPC, segundo o qual “
independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável
”.

ASSIM
, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de piso em todos os seus termos
.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática deste Relator.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de (
ID. 12706874)
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/03/2025